Tribunal: TCU
Processo: 042.969/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Carlos Alberto Lopes Pereira e Luís Gonzaga Barros, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pelo Termo de Compromisso 5736/2013, para construção de uma unidade escolar de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. considerar revéis Carlos Alberto Lopes Pereira e Luis Gonzaga Barros, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Alberto Lopes Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/4/2014 217.200,25 Débito 31/12/2016 101.072,67 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Carlos Alberto Lopes Pereira a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 130.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; 9.4. julgar irregulares as contas de Luís Gonzaga Barros, aplicando a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 14.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.